Tribunal: TJMT
Processo: 0001662-22.2015.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Interno n. 0001662-22.2015.8.11.0024
RECORRENTE: JOELMA BERNARDES COELHO
RECORRIDO: ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 43388976) interposto por JOELMA BERNARDES COELHO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32766451):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C INDENIZAÇÃO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS, ABANDONO AFETIVO, INTELECTUAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 345, DO CPC – INOVAÇÃO RECURSAL - VÍNCULO DE PATERNIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 301, DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – CARACTERIZADO NÍTIDO INTENTO DE FRUSTRAR A INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - RECONHECIMENTO DE SUA VERDADEIRA FILIAÇÃO, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O sistema processual pátrio, de uma forma geral, veda a inovação da lide e, por esta razão, matéria não debatida no juízo singular não pode ser conhecida em sede de recurso.
2. A recusa do investigado em submeter-se ao exame de DNA, como ocorreu no caso concreto, aliada aos demais elementos de prova constante dos autos, do qual exsurge o incontroverso vínculo biológico entre as partes, faz presumir a paternidade declarada, o que atrai a incidência da Súmula 301 do STJ.
3. A averbação da filiação biológica é corolário lógico do reconhecimento da filiação.
4. A definição da competência acerca da matéria versada nos autos encontra-se estampada no art. 109, § 5o, da Lei de Registros Públicos, que por ser de natureza relativa permite ao autor se beneficiar de prerrogativa do foro do domicílio.
5. Não há o que se falar em condenação por litigância de má-fé se não presentes os pressupostos necessários para sua caracterização.
6. O § 8o, do artigo 85, do CPC, remete aos incisos do § 2o, agregando ao critério de equidade daqueles quatro parâmetros, que devem ser observados pelo Magistrado quando da fixação dos honorários, visando evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação em valores irrisórios, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 0001662-22.2015.8.11.0024, Relator: Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 33849973), estes foram rejeitados no acórdão de id 40966984.
O presente Recurso Especial foi interposto em face do aresto proferido nos autos do Agravo Interno n. 0001662-22.2015.8.11.0024, que reformou parcialmente a sentença proferida em Ação de Investigação de Paternidade, para reduzir o valor dos honorários, fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e excluir a litigância de má fé.
A Recorrente alega que que “(...) devido reiteradas práticas de atos protelatórios, procrastinatórios revestidos em gritante má-fé, servindo-se de artifícios infundados e abortos jurídicos, caracterizando litigância de má fé, condição reconhecida e declarada na R. sentença, perpetua em grau de recurso, assim, deve conhecer e dar provimento ao presente recurso, restabelecendo a litigância de má fé majorando-a, como também, mantendo os honorários advocatícios conforme consignado na R. sentença”. (id 43388976 - p. 18)
Suscita violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve prevalecer os honorários de sucumbência lançado e fixado na sentença, tomando por base o valor da causa, a qual, inclusive, não foi impugnada. (id 43388976 - p. 23)
Recurso tempestivo (id 43671451).
Sem contrarrazões, conforme id 48409957-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, a Recorrente alega que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser fixado no percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, o qual, in casu, não se revela muito baixo, razão pela qual o arbitramento de forma equitativa, de caráter apenas subsidiário, é indevido.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0001662-22.2015.8.11.0024
RECORRENTE: ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA
RECORRIDA: JOELMA BERNARDES COELHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44003983) interposto por ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32766451):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C INDENIZAÇÃO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS, ABANDONO AFETIVO, INTELECTUAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 345, DO CPC – INOVAÇÃO RECURSAL - VÍNCULO DE PATERNIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 301, DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – CARACTERIZADO NÍTIDO INTENTO DE FRUSTRAR A INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - RECONHECIMENTO DE SUA VERDADEIRA FILIAÇÃO, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O sistema processual pátrio, de uma forma geral, veda a inovação da lide e, por esta razão, matéria não debatida no juízo singular não pode ser conhecida em sede de recurso.
2. A recusa do investigado em submeter-se ao exame de DNA, como ocorreu no caso concreto, aliada aos demais elementos de prova constante dos autos, do qual exsurge o incontroverso vínculo biológico entre as partes, faz presumir a paternidade declarada, o que atrai a incidência da Súmula 301 do STJ.
3. A averbação da filiação biológica é corolário lógico do reconhecimento da filiação.
4. A definição da competência acerca da matéria versada nos autos encontra-se estampada no art. 109, § 5o, da Lei de Registros Públicos, que por ser de natureza relativa permite ao autor se beneficiar de prerrogativa do foro do domicílio.
5. Não há o que se falar em condenação por litigância de má-fé se não presentes os pressupostos necessários para sua caracterização.
6. O § 8o, do artigo 85, do CPC, remete aos incisos do § 2o, agregando ao critério de equidade daqueles quatro parâmetros, que devem ser observados pelo Magistrado quando da fixação dos honorários, visando evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação em valores irrisórios, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 0001662-22.2015.8.11.0024, Relator: Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 33849973), estes foram rejeitados no acórdão de id 40966984.
O presente Recurso Especial foi interposto em face do aresto proferido nos autos do Agravo Interno n. 0001662-22.2015.8.11.0024, que reformou parcialmente a sentença prolatada em Ação de Investigação de Paternidade, tão somente para reduzir o valor dos honorários, fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e excluir a litigância de má fé, mantendo o decisum em seus demais termos.
O Recorrente alega violação aos artigos 1.602, 1.604 e 1.610, do Código Civil; 86, 87, 344, 373, III, e 392, do Código de Processo Civil; 2o-A, parágrafo único, da Lei n. 8.560/1992; e artigo 109, § 5o, da Lei n. 6.015/73, além de divergência jurisprudencial, “(...) ao se fixar paternidade por presunção, anular registro civil em juízo incompetente e não se dividir o ônus da sucumbência entre os sucumbentes: seja entre autor e réus (dado que aquele sucumbiu em mais da metade dos seus pedidos e não fora condenado), seja a parte concernente ao próprio polo passivo, que não fora repartida entre todos os réus”. (id 44003983 - p. 3)
Recurso tempestivo (id 44317999).
Contrarrazões no id 46641992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e o Recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, no tocante à suposta violação ao art. 344 do CPC, a Recorrente assevera que “(...) os julgadores da Corte de origem reconheceram taxativamente a revelia do Recorrente, inobstante, chama-se atenção para o fato de que o recorrente contestou a demanda dentro do prazo legal. Não há, portanto, falar em sua revelia no presente caso, já que, como dito, a peça defensiva foi apresentada tempestivamente, consoante certidão lavrada pelo Escrivão da Secretaria do Juízo de 1o grau (Num. 6016889)”. (id 44003983 - p. 22)
A referida questão, porém, não foi decidida pelo acórdão impugnado, notadamente porque ficou fundamentado que em relação à arguição de afronta ao art. 345, incisos I, II e IV, do CPC, observe-se que referido dispositivo legal não foi abordado na petição do recurso de apelação. Assim, não sendo permitido à parte adicionar argumentos ou emendar a petição de recurso, inviável a pretensão do agravante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Logo, ante a ausência de julgamento nesse ponto, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, inadmissível o recurso por falta de prequestionamento, ex vi Súmula 211/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 392 do Código de Processo Civil, o Recorrente sustenta que “essa questão pode ser verificada de pronto, com uma mera leitura da decisão recorrida, da qual é possível se extrair que o fato em que se busca nova classificação jurídica, qual seja, termo de declaração e reconhecimento firmado onde a ré Leda Marcia Coelho confessa ser mãe biológica da autora Joelma Bernardes Coelho, foi admitido como verdadeiro”. (id 44003983 - p. 25) [g.n.]
Assevera que “(...) é inadmissível aceitar que uma simples declaração com firma reconhecida da corré – que, segundo a própria autora, foi criada como sua irmã, com fortíssimo vínculo afetivo, portanto – seja apta a gerar presunção de vínculo biológico entre a parte autora e os réus, aliado ao fato de que tal declaração encontraria óbice no artigo 447, § 2o, I e II, do Código de Processo Civil, já que, além de serem irmãs, a senhora Leda Marcia Coelho também é parte na causa”. (id 44003983 - p. 25)
Nesse ponto, decidiu-se no aresto impugnado, in verbis:
“Não há que se falar em violação ao disposto no artigo 392 do Código de Processo Civil, eis que a regra nele contida deve ser interpretada como possibilidade de produção de prova pericial.
No caso em tela, o agravante/apelante por inúmeras vezes (mais de 10) foi instado para comparecer ao laboratório ou fórum com a finalidade de se proceder à coleta de material genético e sempre se esquivou de cumprir com sua palavra, apresentando atestado médico ou apresentado petição de última hora alegando impossibilidade de comparecimento, em especial no que diz respeito à última tentativa, quando oportunizada a coleta em sua residência e o mesmo peticionou nos autos alegando inviolabilidade domiciliar e constrangimento ilegal (ID 6017305), restando impossibilitada a realização da coleta para exame, ante o total desinteresse do apelante na produção de referida prova, restando prejudicada a realização da perícia.
Tal perícia não foi realizada, portanto, única e exclusivamente pela renitência e inércia por parte do apelante.
Com relação as provas, a decisão recorrida deixou bem delineada a questão: (...)
Sendo assim, a prova oral produzida, aliada à recusa injustificada do apelante de proceder ao exame, consolida um conjunto de elementos suficientes ao reconhecimento da sua paternidade”. (id 32766451 - p. 6)
Aduz, ainda, ofensa ao 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto o “testemunho no sentido de que a ré Leda Marcia Coelho no período da concepção, namorava com a pessoa de JOSÉ VASCO, foi admitido como verdadeiro. Refira-se aqui é impeditivo, extintivo e modificativo do reconhecimento da paternidade, funciona juridicamente como uma demonstração da negativa da paternidade (negando todas as fábulas e fantasias de paternidade trazidas na exordial e cujo ônus probatório recai na demandante)”. (id 44003983 - p. 27)
Quanto a essa questão, a Câmara julgadora concluiu que “o agravante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe recaía de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil”. (id 32766451 - p. 6-7)
Suscita, igualmente, contrariedade ao art. 2o-A, parágrafo único, da Lei no 8.560/1992, porquanto não é automática a presunção jurídica de paternidade a partir da recusa do réu em se submeter ao exame de código genético – DNA, devendo ser apreciada em conjunto com o contexto probatório dos autos. (id 44003983 - p. 29)
Consignou-se no aresto, por sua vez, que “mesmo assim, convém dizer que este julgador, dentro de seu livre convencimento, motivou sua decisão de acordo com as provas contidas nos autos observando corretamente o que dispõe a súmula n. 301 do STJ, que trata acerca do reconhecimento da paternidade em razão da recusa do suposto pai em submeter-se ao exame de DNA: ‘Súmula n. 301 – STJ: Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade’. Veja que foram os documentos trazidos pelas partes, corroborados pelas diversas oportunidades dadas ao embargante de produção de provas (testemunhas arroladas que prestaram depoimentos, expedição de ofícios, além de prova pericial) quanto a paternidade, não se podendo entender por demonstrada a não paternidade do embargante”. (id 36892453 - p. 1)
Logo, diante de todo esse que, é necessário o exame de fatos e provas para que os entendimentos firmados no acórdão recorrido, acima expostos, possam ser revistos, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. IRMÃS PATERNAS. EXAME DE DNA. RECUSA. SÚMULA 301/STJ. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexistindo a prova pericial capaz de propiciar certeza quase absoluta do vínculo de parentesco (exame de impressões do DNA), diante da recusa das irmãs paternas da investigada em submeter-se ao referido exame, comprova-se a paternidade mediante a análise dos indícios e presunções existentes nos autos, observada a presunção juris tantum, nos termos da Súmula 301/STJ. Precedentes.
2. Concluindo as instâncias ordinárias pela procedência do pedido deduzido em sede de investigação de paternidade também com amparo nas demais provas coligidas nos autos, a inversão do decidido esbarra no óbice contido na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973 encontra óbice na Súmula 7 deste Sodalício. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 884.185/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 86, caput, e 87 do Código de Processo Civil, em que se discute a divisão dos ônus da sucumbência, ao argumento de que “(...) foram formulados 03 (três) pedidos na petição inicial da presente demanda, dentro os quais a Recorrida Joelma Bernardes Coelho só se viu vitoriosa no primeiro (reconhecimento de paternidade), havendo, assim, sucumbido relativamente às duas indenizações pleiteadas (moral e material), o que não fora observado pela instância de origem quando da distribuição da verba de sucumbência”. (id 44003983 - p. 51)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS REQUERIDAS.
(...)
4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 238.050/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega ofensa aos arts. 1.602, 1.604 e 1.610 do Código Civil, uma vez que “(...) o registro de nascimento tem valor absoluto, independentemente de a filiação ter-se verificado no âmbito do casamento ou fora dele, não se permitindo negar a paternidade, salvo se consistentes as provas do erro ou falsidade”. (id 44003983 - p. 44)
A Câmara julgadora, por sua vez, concluiu, in verbis:
“Como consequência, não há motivos para que não se reconheça a paternidade biológica, com a consequente alteração do registro e demais vínculos daí decorrentes.
Isso porque a anulação do registro anterior é mera consequência do eventual reconhecimento da paternidade biológica, que sendo positivo terá como consequência o direito da agravada em ver retificado o registro de nascimento, o que implica dizer, em outras palavras, que se mostra desnecessário o ajuizamento de ação visando a retificação/anulação de registro”. (id 32766451 - p. 7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. VÍNCULO BIOLÓGICO. COEXISTÊNCIA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS PATRIMONIAIS E EXTRA-PATRIMONIAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal local manifestou-se em consonância ao entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o ajuizamento de ação de investigação de paternidade, mesmo na hipótese de existência de vínculo socioafetivo, haja vista que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, assentado no princípio da dignidade da pessoa humana, podendo ser exercitado sem qualquer restrição em face dos pais, não se havendo falar que a existência de paternidade socioafetiva tenha o condão de obstar a busca pela verdade biológica da pessoa.
2. O registro efetuado pelo pai afetivo não impede a busca pelo reconhecimento registral também do pai biológico, cujo reconhecimento do vínculo de filiação, com todas as consequências patrimoniais e extra-patrimoniais, é seu consectário lógico.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 962.969/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).
O Recorrente afirma, por outro lado, que “(...) o art. 109, § 5o, da Lei n. 6.015/73 define ser competente para o processamento e julgamento de ações de retificação de registro civil tanto o foro da comarca da lavratura do assento a ser retificado, quanto o foro do domicílio do requerente” (id 44003983 - p. 49)
O órgão fracionário, no entanto, decidiu, litteris:
“Em outro aspecto anota o agravante que a competência fixada na Lei 6.015/73 não é relativa, e que o juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães deve ser declarado incompetente para a anulação do registro de nascimento da agravada, nos termos dos artigos 109 e 113 da citada Lei.
No entanto, na questão de fundo do caso em exame, vê-se que a parte agravada pretende o reconhecimento jurídico da existência de paternidade, tratando-se de matéria relativa ao âmbito do Direito de Família, sendo competente a Vara de Família para processá-la e julgá-la, no caso, a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, foro do domicílio da autora.
Ademais, nos termos do § 5o art. 109, da Lei no 6.015/73, a ação de retificação de registro civil pode ser proposta no local onde o ato foi lavrado ou no domicílio do autor. Aliás, assim é, caso contrário, uma pessoa que mora em localidade muito distante de onde seu registro foi lavrado teria (quase) impossibilitado o acesso à jurisdição, o que não se pode admitir”. (id 32766451 - p. 9)
Novamente o entendimento firmado pelo Tribunal local está em conformidade com o posicionamento do STJ, conforme se extrai do trecho de decisão monocrática abaixo:
“É o relatório.
Decido.
No presente caso, discute-se a competência para apreciar ação de suprimento de certidão de nascimento ajuizada por BRUNO NORBERTO LIMA FERREIRA, o qual pretende obter certidão de nascimento de sua ascendente para comprovar sua origem italiana e, assim, obter cidadania estrangeira (e-STJ fls. 9/13).
A demanda foi ajuizada no foro de domicílio da parte autora, em Minas Gerais.
O Juízo suscitado, de ofício, declinou de sua competência.
Esta Corte Superior tem decidido que a competência para a demanda que pleiteia alteração de registro de nascimento é de natureza relativa, não devendo ser ajuizada obrigatoriamente no foro da comarca de lavratura do assento registral, podendo ser proposta no foro de domicílio da parte autora”. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 170.525 – SP, RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data da Publicação: 16/04/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1.602, 1.604 e 1.610 do Código Civil, e 109, § 5o, da Lei n. 6.015/73, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII